Tribunal: TJMT
Processo: 0002439-20.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002439-20.2018.8.11.0018

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,]

Parte(s):

[M. KUCHAR MADEIRAS - CNPJ: 04.588.475/0001-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELIN KUCHAR - CPF: 554.803.659-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DA 1a E 3o VOGAIS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALIDADE – SÚMULA 414, DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8
o
, DA LEF – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por carta registrada e por de Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.

Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por M. Kuchar – Madeiras EPP e Marcelin Kuchar, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca Juara, que julgou improcedentes os Embargos à Execução 0002439-20.2018.8.11.0018.

A parte apelante recorre, sustentando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotados ou, ao menos, tentados outros meios de localização da parte executada.

Assevera que ocorreu a prescrição intercorrente, porque não basta apenas a movimentação processual para se garantir a não incidência da prescrição, faz-se necessário que a citação também se dê dentro do prazo prescricional, o que não ocorreu nos autos, já que a citação editalícia é nula.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e a prescrição intercorrente.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública Estadual, contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução por ela opostos, ante o não reconhecimento da nulidade da citação por edital.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução (0003169-80.2008.8.11.0018), contra M. Kuchar – Madeiras EPP e Marcelin Kuchar, objetivando a cobrança dos valores constantes da CDA n. 20082663.

Iniciados os atos citatórios, extrai-se da documentação que a primeira tentativa de citação da Recorrente foi por meio do AR, tendo sido este devolvido, sem cumprimento, conforme certidão encartada nos autos (id. 60430448 - pág. 9).

Diante disso, foi determinada a citação por mandado, que, contudo, resultou igualmente infrutífera, já que, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, não foi localizado o número, e nenhum morador próximo afirmou conhecer a parte executada (id. 60430448 - pág. 22).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso indicou novo endereço e requereu nova tentativa de citação, por carta, que, também, retornou sem cumprimento, conforme o AR encartado aos autos (id. 60430448 - pág. 32).

Diante disso, a Exequente requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo Douto Juízo.

No entender da Recorrente, não poderia ter sido determinada a expedição do Edital, sem o esgotamento das tentativas de localização do seu endereço, com o encaminhamento de ofícios para os órgãos que detêm informações cadastrais.

Com efeito, o Enunciado Sumular n. 414, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe sobre a possibilidade da citação, por edital, da parte executada, após o esgotamento das outras modalidades previstas no artigo 8
o
, da Lei n. 6830/1980,
in verbis:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

A propósito, assim dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Conforme é sabido, a citação válida é pressuposto basilar da existência de uma relação processual e sua finalidade, além de dar conhecimento, à parte contrária, dos fatos que estão sendo movidos contra ela, o que é básico para instaurar, em respeito aos princípios constitucionais, o devido processo legal, e, ainda, possibilitar a escolha do advogado da defesa.

A regra é que a citação seja feita, pessoalmente, ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador, legalmente, autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou, ainda, pelos Correios.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a citação por edital é válida, quando esgotadas todas as modalidades de citação, previstas no artigo 8
o
, da LEF, ou seja, a citação por Correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por oficial de justiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação editalícia, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado. II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada. III - Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO. POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980
, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017).

Da análise detida dos autos da Execução, constata-se que, frustradas as citações, via carta e oficial de justiça, foi deferida a citação por edital, que, aparentemente, preencheu todos os pressupostos de validade do ato.

Posto isso, entendo que não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial.

Ocorre que os Recorrente pretendem o reconhecimento de que, antes da citação por edital, deveria o Recorrido ter esgotados todos os meios de conhecer outro endereço, em que pudessem ser localizados, como a expedição de ofícios aos órgãos públicos, de acordo com o disposto no artigo 256, do CPC.

Embora haja julgados deste Tribunal de Justiça, quanto à necessidade de requisição de informações aos órgãos públicos, antes da citação por edital, vejo que a particularidade deste caso reside na ausência de prejuízo à defesa da parte Recorrente, uma vez que os embargos à execução poderão ser apresentados após a efetivação da penhora, que, aparentemente, ainda não foi realizada.

Quanto à prescrição intercorrente, sabe-se que é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal (cinco anos).

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo – REsp n. 1.340.553/RS (temas ns. 567 e 571) –, firmou o entendimento de que, depois de intimada a Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980.

No REsp paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte Exequente. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973) – PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato ; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

No caso em questão, observa-se que a Execução Fiscal foi proposta em 08/12/2008, sendo proferido o despacho inicial em 19/01/2009.

Expedida a carta de citação, o AR retornou negativo, com a informação “não existe o número”, em 12/07/2009.

Em 31/03/2010 foi certificado o retorno do AR, sem cumprimento, e, em 31/05/2010, consta petição da Fazenda Pública, requerendo a citação por mandado, que foi deferido pelo juízo em 27/09/2010 (id. 60430448 - pág. 13).

O mandado de citação foi expedido em 15/02/2012, que retornou sem cumprido, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, em 15/03/2012.

Em 03/09/2012, o Exequente indicou novo endereço e pugnou pela citação por carta, o que foi deferido pelo juízo, somente em 22/04/2013.

O AR retornou com a informação “Endereço insuficiente” em 20/05/2013, e, após intimada, a Fazenda Pública requereu a citação por mandado, em 16/08/2013.

Em 22/10/2013, foi proferido despacho “Vistos em correição” e, em 18/12/2013, consta novo despacho deferindo o pedido de citação por mandado e determinando o pagamento da diligência do oficial de justiça.

Posteriormente, em 28/05/2014, a Exequente manifestou-se pugnando pelo prosseguimento do feito e informando que os oficiais de justiça recebem vantagem remuneratória para efetuar as diligências de interesse do Estado de Mato Grosso.

Em 07/11/2014, consta despacho do Juiz, devolvendo os autos à Secretaria, em razão do gozo de férias.

Aportou aos autos, em 06/08/2015, outro despacho, com o seguinte teor:

Tendo em vista o teor do Ato no 856/2015 C-MAg, bem como o seu anexo disponibilizado no DJE no 9591 de 5/8/2015, o qual designou este magistrado para jurisdicionar, exclusivamente, na 2a Vara da Comarca de Juara-MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Primeira Vara.

Já em 15/10/2015, consta despacho do Juiz, informando que não pode realizar os trabalhos de correição, porque esteve de licença médica.

Posteriormente, em 04/05/2016, aportou nos autos outro despacho, determinando a intimação da Fazenda Pública, quanto ao eventual pagamento do débito.

Em 03/02/2017, novo despacho, aguardando as providências da Secretaria.

Intimada em 08/05/2017, o Exequente requereu a citação por edital, conforme a petição protocolada em 29/06/2017, o que foi deferido pelo Juízo, conforme o despacho prolatado em 31/08/2017.

O Edital de citação foi expedido e publicado, decorrendo o prazo da parte executada, conforme o certificado em 20/02/2018.

Em 28/02/2018, foi nomeada a Defensoria Pública que opôs os Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes.

Diante disso, denota-se que, por culpa da máquina judiciária, a citação somente foi realizada em 2017. Logo, é evidente que as disposições do referido REsp não têm aplicabilidade à hipótese, pois, até a tentativa de realização do ato citatório, não se poderia dizer que o Devedor não tinha sido localizado.

Não bastasse isso, verifico que os elementos probatórios, constantes do caderno processual demonstram que a demora na citação não se deu em razão da desídia do Recorrido, já que, após o pedido da citação por mandado, em 28/05/2014, o processo ficou paralisado, até 04/05/2016.

Nessa quadra, em vista de o ato citatório ter sido realizado quase 06 (seis) anos da data de distribuição do processo, por culpa exclusiva do Judiciário, não há falar em prescrição intercorrente, conforme dispõe a Súmula n. 106, do STJ,
in verbis
:

Súmula n. 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

Na mesma senda, o ilustrativo aresto do STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C, DO CPC – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) (...) 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). (Negritei).

Frise-se que a prescrição intercorrente não se opera, simplesmente, com o decurso de prazo, mas há que ficar caracterizada, além da desídia dos mecanismos judiciários, a inércia do Exequente, o que não se verifica nos autos, visto que a Fazenda Pública, não paralisou o processo, deixando de promover as diligências que lhe eram cabíveis.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE AGOSTO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 16.08.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por M. Kuchar – Madeiras EPP e Marcelin Kuchar, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca Juara, que julgou improcedentes os Embargos à Execução 0002439-20.2018.8.11.0018.

A parte apelante recorre, sustentando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotados ou, ao menos, tentados outros meios de localização da parte executada.

Assevera que ocorreu a prescrição intercorrente, porque não basta apenas a movimentação processual para se garantir a não incidência da prescrição, faz-se necessário que a citação também se dê dentro do prazo prescricional, o que não ocorreu nos autos, já que a citação editalícia é nula.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e a prescrição intercorrente.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública Estadual, contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução por ela opostos, ante o não reconhecimento da nulidade da citação por edital.

[...]

No entender da Recorrente, não poderia ter sido determinada a expedição do Edital, sem o esgotamento das tentativas de localização do seu endereço, com o encaminhamento de ofícios para os órgãos que detêm informações cadastrais.

Com efeito, o Enunciado Sumular n. 414, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe sobre a possibilidade da citação, por edital, da parte executada, após o esgotamento das outras modalidades previstas no artigo 8o, da Lei n. 6830/1980, in verbis: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”

[...]

Conforme é sabido, a citação válida é pressuposto basilar da existência de uma relação processual e sua finalidade, além de dar conhecimento, à parte contrária, dos fatos que estão sendo movidos contra ela, o que é básico para instaurar, em respeito aos princípios constitucionais, o devido processo legal, e, ainda, possibilitar a escolha do advogado da defesa.

A regra é que a citação seja feita, pessoalmente, ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador, legalmente, autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou, ainda, pelos Correios.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a citação por edital é válida, quando esgotadas todas as modalidades de citação, previstas no artigo 8o, da LEF, ou seja, a citação por Correio e a citação por Oficial de Justiça.

[...]

Da análise detida dos autos da Execução, constata-se que, frustradas as citações, via carta e oficial de justiça, foi deferida a citação por edital, que, aparentemente, preencheu todos os pressupostos de validade do ato.

Posto isso, entendo que não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial.

[...]

Quanto à prescrição intercorrente, sabe-se que é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal (cinco anos).

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo – REsp n. 1.340.553/RS (temas ns. 567 e 571) –, firmou o entendimento de que, depois de intimada a Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980.

No REsp paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte Exequente. Veja-se:

[...]

No caso em questão, observa-se que a Execução Fiscal foi proposta em 08/12/2008, sendo proferido o despacho inicial em 19/01/2009.

Expedida a carta de citação, o AR retornou negativo, com a informação “não existe o número”, em 12/07/2009.

Em 31/03/2010 foi certificado o retorno do AR, sem cumprimento, e, em 31/05/2010, consta petição da Fazenda Pública, requerendo a citação por mandado, que foi deferido pelo juízo em 27/09/2010 (id. 60430448 - pág. 13).

O mandado de citação foi expedido em 15/02/2012, que retornou sem cumprido, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, em 15/03/2012.

Em 03/09/2012, o Exequente indicou novo endereço e pugnou pela citação por carta, o que foi deferido pelo juízo, somente em 22/04/2013.

O AR retornou com a informação “Endereço insuficiente” em 20/05/2013, e, após intimada, a Fazenda Pública requereu a citação por mandado, em 16/08/2013.

Em 22/10/2013, foi proferido despacho “Vistos em correição” e, em 18/12/2013, consta novo despacho deferindo o pedido de citação por mandado e determinando o pagamento da diligência do oficial de justiça.

Posteriormente, em 28/05/2014, a Exequente manifestou-se pugnando pelo prosseguimento do feito e informando que os oficiais de justiça recebem vantagem remuneratória para efetuar as diligências de interesse do Estado de Mato Grosso.

Em 07/11/2014, consta despacho do Juiz, devolvendo os autos à Secretaria, em razão do gozo de férias.

[...]

Já em 15/10/2015, consta despacho do Juiz, informando que não pode realizar os trabalhos de correição, porque esteve de licença médica.

Posteriormente, em 04/05/2016, aportou nos autos outro despacho, determinando a intimação da Fazenda Pública, quanto ao eventual pagamento do débito.

Em 03/02/2017, novo despacho, aguardando as providências da Secretaria.

Intimada em 08/05/2017, o Exequente requereu a citação por edital, conforme a petição protocolada em 29/06/2017, o que foi deferido pelo Juízo, conforme o despacho prolatado em 31/08/2017.

O Edital de citação foi expedido e publicado, decorrendo o prazo da parte executada, conforme o certificado em 20/02/2018.

Em 28/02/2018, foi nomeada a Defensoria Pública que opôs os Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes.

Diante disso, denota-se que, por culpa da máquina judiciária, a citação somente foi realizada em 2017. Logo, é evidente que as disposições do referido REsp não têm aplicabilidade à hipótese, pois, até a tentativa de realização do ato citatório, não se poderia dizer que o Devedor não tinha sido localizado.

[...]

Nessa quadra, em vista de o ato citatório ter sido realizado quase 06 (seis) anos da data de distribuição do processo, por culpa exclusiva do Judiciário, não há falar em prescrição intercorrente, conforme dispõe a Súmula n. 106, do STJ, in verbis:

[...]

Frise-se que a prescrição intercorrente não se opera, simplesmente, com o decurso de prazo, mas há que ficar caracterizada, além da desídia dos mecanismos judiciários, a inércia do Exequente, o que não se verifica nos autos, visto que a Fazenda Pública, não paralisou o processo, deixando de promover as diligências que lhe eram cabíveis.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Fortes nessas razões, DESPROVEJO o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado pelo eminente Relator, o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto com a finalidade de reformar ato sentencial que afastou as alegações de nulidade de citação e prescrição intercorrente, que teriam ocorrido no decurso da Execução Fiscal no 3169-80.2008.8.11.0018 que deu origem aos Embargos à Execução.

No que tange à prescrição intercorrente, também é relevante destacar, desde já, que os fundamentos dispostos pelo eminente Relator devem ser acompanhados.

A prescrição intercorrente nos executivos fiscais é regulada pelo artigo 40, e parágrafos, da Lei de Execução Fiscal, sendo que foi dada nova interpretação a seu teor por meio do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, este que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispensa-se a juntada da Ementa do julgamento, em razão de esta já se encontrar disposto no Voto do Relator.

Pela simples leitura do julgamento é possível extrair que, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora.

Aponta-se, ainda, que, o procedimento possui duas fases, ainda que não sejam declaradas pelo Juízo, a primeira sendo a da suspensão, cujo termo inicial é a não localização do Devedor ou de bens, e o termo final é o decurso de 1 (um) ano, em sequência, automaticamente, inicia-se a fase de arquivamento, cujo início é o fim da primeira etapa, e o final é o decurso do prazo prescricional do crédito vindicado pela Fazenda Pública.

É necessário destacar, ainda, que, o procedimento está sujeito às hipóteses de suspensão do crédito, reguladas pelo art. 151 do Código Tributário Nacional, bem como pode ser interrompido, pelas questões abarcadas no próprio julgamento, estas sendo, a localização do devedor, ou da efetiva constrição patrimonial.

Destarte, a suspensão, ou interrupção, da contagem do prazo retroagem à data do pedido que culminou na pretensão frutífera, e as referidas circunstâncias podem ocorrer quantas vezes se derem nos autos.

A se tratar do presente caso concreto, então, verifica-se que em
25-5-2010
(ID no 60430448 – fl. 10), a Fazenda Pública Estadual tem ciência acerca da não localização do Devedor, a inaugurar, então, o fluxo da prescrição intercorrente.

Na aludida data, o Estado de Mato Grosso requereu a citação do Devedor por meio de Oficial de Justiça, que, como já mencionado, restou infrutífera.

Após novo pedido de citação via carta (que também restou infrutífero), a Fazenda Pública pugna, em
26-7-2013
(ID no 60430448 – fl. 35) nova citação do Devedor por meio de Oficial de Justiça, desta vez por novo endereço.

O pedido não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, em razão de diversas circunstâncias, como a correição, férias do Magistrado, e licença médica, então, em
25-4-2017
(ID no 60430448 – fl. 52) o Exequente, ora Recorrido, é intimado para dar prosseguimento ao feito.

A Fazenda Pública Estadual, então, em
29-6-2017
(ID no 60430448 – fl. 53), requer a realização da citação por edital.

O pedido é deferido, o Edital é expedido, e, com a citação do Devedor, o fluxo prescricional é interrompido, a retroagir à data que culminou na pretensão frutífera, ou seja,
29-6-2017
.

No momento de se realizar a contagem do tempo decorrido, é certo o transcurso de tempo para a ocorrência da prescrição intercorrente, entretanto, não é possível olvidar o fato de que o feito foi, em tese, paralisado por mais de 4 (quatro) anos por motivos inerentes ao mecanismo judiciário.

A Fazenda Pública, em
26-7-2013
, realiza pedido de citação por meio de Oficial de Justiça, e apenas em
25-4-2017
há manifestação judicial, e o pedido sequer foi apreciado.

No teor do Acórdão do REsp no 1.340.553/RS, há a seguinte previsão:

[...]
Se a providência requerida for infrutífera, decreta-se a prescrição,
salvo se o Poder Judiciário excepcionalmente reconhecer a sua culpa (aplicação direta ou analógica da Súmula n. 106/STJ)
, o que deve ser averiguado de forma casuística, já que depende de pressupostos fáticos.

Neste ponto, retomo o raciocínio, de observar que a ausência de inércia do exequente de que trata o art. 40, da LEF é uma
ausência de inércia
qualificada pela efetividade
da providência solicitada na petição.

[...]

Desta maneira, como pode ser observado, há de se verificar a incidência da Súmula 106 do STJ no presente caso, eis que há clara inércia do Poder Judiciário com relação ao prosseguimento do feito, e consequente citação do Devedor.

Confira-se o que regula a mencionada Súmula:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

(SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO)

Nesta toada, de fato se reconhece a demora no prosseguimento, causada exclusivamente pelo Poder Judiciário, o que infere na impossibilidade,
in casu
, do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressalta-se, contudo, que para o afastamento do instituto em debate, em razão da previsão contida no verbete da Súmula 106 do STJ, há de ser realizada, nos termos do Acórdão do REsp no 1.340.553/RS,
deve ser averiguado de forma causuística
.

Acerca da nulidade de citação, diverge-se, neste momento, da conclusão alcançada no Voto do eminente Relator.

A nulidade de citação nos executivos fiscais é norteada pelo verbete da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, este que dispõe a necessidade da realização de tentativa de citação por meio de carta e Oficial de Justiça, antes que se proceda a citação editalícia.

Veja-se o que dispõe a mencionada Súmula:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

No presente feito, como pode ser verificado, foi realizada a citação por carta e por oficial de justiça, nos endereços indicados pela Fazenda Pública Estadual na Certidão de Dívida Ativa.

Ocorre, entretanto, que após a resposta negativa das tentativas, o Estado de Mato Grosso indicou novo endereço do Devedor, e requisitou nova tentativa de citação por carta, esta que restou infrutífera (ID no 60430448 – fl. 32).

Em sequência, pugnou pela realização de citação por carta, que também restou infrutífera, e então solicita a tentativa de citação por Oficial de Justiça no endereço novo,
pedido, este, que não foi apreciada pelo Magistrado Singular
, como já mencionado alhures, e, ao ser intimado para dar prosseguimento ao feito, requisitou a citação por edital, o que foi deferido.

Pelo que se verifica, contudo, esta prática não poderia ser realizada, ante o descumprimento do preceito disposto na Súmula 414 do STJ, pois, embora tenha ocorrido as tentativas de citação, estas foram em endereço diverso do último mencionado pelo ora Recorrido.

Neste sentido, o referido deveria, inicialmente, proceder às tentativas de citação, eis que não restaram frustradas com relação ao endereço atualizado.

Destarte, no momento da atualização do endereço, o Estado de Mato Grosso consigna:

[...]
Diante da devolução das cartas de citação de fls. 25 e 26, a Fazenda Pública Estadual diligenciou através do banco de dados do Estado, SEFAZ/DETRAN, conforme comprovantes anexos, e localizou os endereços onde poderá ser encontrado o representante da empresa.

[...]
Assim, requer citação por carta, na forma do art. 8o, I, da LEF, nos seguintes endereços:

[...]

Assim, ao consignar novo endereço, entende-se que haveria de se esgotar, também, as tentativas no último local indicado, e, na hipótese de restarem frustradas, seria possível proceder à citação por Edital.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
DIVIRJO
do Relator, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reformar o ato sentencial impugnado, no intuito de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, mas reconhecer a nulidade da citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 16 DE AGOSTO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. A 2a VOGAL DESPROVEU. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (DESA MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 23.08.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por M. Kuchar Madeiras, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora, em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos do Embargos à Execução no 0002439-20.2018.811.0018, que julgou improcedente os embargos.

O MM. Juiz singular pontuou na sentença a regularidade da citação por edital eis que observou todos os trâmites processuais aplicáveis à espécie, e a desnecessidade da juntada do processo administrativo tributário, eis que a CDA objeto da ação de execução fiscal contém todos os elementos necessários à defesa da parte executada. (Id 87554148 – p. 21)

A Apelante, nas razões do recurso, alega, em síntese, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não realizada diligências que pudesse localizar a devedora. Suscita, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente.

A Fazenda Pública rebateu os argumentos da Recorrente, sublinhando a incidência da Súmula 414 do STJ, bem como a inocorrência do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, afastando-se, assim, a prescrição.

O douto Relator negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que, antes da citação por edital, restaram frustradas as tentativas de citação pessoal, por carta e por mandado, atraindo a incidência da Súmula 414 do E. STJ. Sobre a prescrição intercorrente, ressaltou a morosidade da máquina judiciária, e a ausência de desídia que pudesse ser atribuída à Fazenda Pública.

A douta 1a Vogal proveu o Recurso de Apelação.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

Na vertente dos autos, foram tentadas a citação por AR e por mandado, ambas inexitosas; após, foi requerida a citação por edital.

Com efeito, em se tratando de execução fiscal, a Lei no. 6.830/1980, dispõe em seu artigo 7o, inciso I, que “o despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem: para citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8o”, que, por sua vez, traz as modalidades de citação: pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital.

Assim, a luz desse dispositivo legal, a citação por edital é possível, após a tentativa frustrada de citação por carta e mandado.

No caso dos autos, restou negativa as tentativas de citação pessoal. Dessa forma, houve o esgotamento das modalidades de citação.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça - Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Ainda, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão, em ação monitória, entendeu ser indispensável o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, à luz do disposto no art. 256, § 3o, do CPC.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019).

A par deste julgamento do Superior Tribunal de Justiça, cheguei a modificar o meu posicionamento, consignando a necessidade do esgotamento dos meios de localização do devedor.

Ocorre que, ao estudar a matéria com maior profundidade, considerando que referido julgado versa sobre questões de natureza privada em ação monitória, e que a execução fiscal tem regramento próprio, tenho que tal exigência não se aplica às ações de execução propostas pela Fazenda Pública, bastando, nesses casos, para a realização da expedição de edital de citação o esgotamento das modalidades citatórias.

Desta forma, entendo que a Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e esta não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o Agravante.

Aliás, esta questão encontra-se há muito tempo consolidada naquela Corte no Enunciado Sumular no 414, onde dispõe que: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”, encontrando-se em plena vigência.

Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão anexados aos autos.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 414 STJ – ART. 8o, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

Ademais, impor essa obrigação ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, retirando o dever legal do contribuinte/empresário em manter atualizado o seu domicílio fiscal, sob pena inclusive da presunção de que foi irregularmente dissolvida (Súmula 435 do STJ), além de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Outrossim, tem-se que o exercício do contraditório pela empresa devedora está assegurado pela zelosa e técnica atuação da Defensoria Pública do Estado como curadora de ausente.

No que se refere à ocorrência da prescrição intercorrente, também não merece provimento o recurso.

Constata-se dos autos da Ação de Execução Fiscal embargada, tal como afirmado no voto do douto Relator, a morosidade da máquina judiciária.

Verifica-se que a parte Exequente formulou pedido de prosseguimento do feito em 19/05/2014, com a expedição de novo mandado de citação, este foi analisado, apenas, em 04/05/2016, quase dois anos após a sua apresentação.

De fato, tal situação, autoriza a aplicação da Súmula no 106 do E. Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

Feitas essas considerações, peço vênia a primeira vogal,
acompanho integralmente o voto do douto Relator, para negar provimento ao Recurso de Apelação Cível i
nterposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

No caso em comento, não estou indo contra o nosso entendimento, ocorre que
após a resposta negativa das tentativas, o Estado de Mato Grosso indicou novo endereço do Devedor, e requisitou nova tentativa de citação por carta, esta que restou infrutífera. Em sequência, pugnou pela realização de citação por carta, que também restou infrutífera, e então solicita a tentativa de citação por Oficial de Justiça no endereço novo,
pedido, este, que não foi apreciada pelo Magistrado Singular
, como já mencionado alhures, e, ao ser intimado para dar prosseguimento ao feito, requisitou a citação por edital, o que foi deferido.

Assim, ao consignar novo endereço, entende-se que haveria de se esgotar, também, as tentativas no último local indicado, e, na hipótese de restarem frustradas, seria possível proceder à citação por Edital.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Mantenho o meu posicionamento.

EM 30 DE AGOSTO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). A 2a VOGAL PROVEU. EM RAZÃO NÃO UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Eis o resultado provisório do julgamento: O relator desproveu o recurso, sendo acompanhado pela 1a vogal (Desa. Maria Erotides Kneip). A 2a vogal proveu. Em razão não unanimidade, aplica-se a técnica de extensão de julgamento nos termos do artigo 942 do CPC.

A divergência, no caso, é acerca da
nulidade da citação por edital
. Já quanto a prescrição intercorrente divergência não há.

Embargos à execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 5.619,67: cinco mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20082663, Processo Judicial Eletrônico – execução fiscal no 0003169-80.2008.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60430448 – fls. 3), com a finalidade de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital.

Constata-se que a citação por edital dos executados é válida, já que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

[...] 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal,
a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
.

2. ‘
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’ (Súmula 414/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 725238/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...] No julgamento do Recurso Repetitivo no REsp 1.103.050/BA (Tema 102),
firmou-se o entendimento consolidado na Súmula n. 414 desta Corte segundo o qual ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1387844/ES, Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Além disso, após as
tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, não restou alternativa à Fazenda Pública senão a de requerer a citação por edital, porquanto a empresa executada e seu sócio estavam em local incerto e não sabido, consoante certificado pelo oficial de justiça: “não localizei o número indicado e nem mesmo algum morador que conhecesse a parte ré” (Processo Judicial Eletrônico – execução fiscal no 0003169-80.2008.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 60430448 – fls. 22).

[...] EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1662782/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de acompanhar o voto do Desembargador Márcio Vidal, relator, no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por M. Kuchar – Madeiras EPP e outro, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca Juara, que julgou improcedentes os Embargos à Execução 0002439-20.2018.8.11.0018.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ao proferir seu voto, o eminente relator Des. Relator Márcio Vidal desproveu o recurso interposto
com a finalidade de reformar ato sentencial que afastou as alegações de nulidade de citação e prescrição intercorrente, que teriam ocorrido no decurso da Execução Fiscal no 3169-80.2008.8.11.0018 que deu origem aos Embargos à Execução.

Em seguida, pediu vista a 2a Vogal, Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
,
que, após analisar a controvérsia, votou no sentido de dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto, “
a fim de reformar o ato sentencial impugnado, no intuito de afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, mas reconhecer a nulidade da citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal
”.

A e. Des. Maria Erotides Kneip solicitou vista dos autos e posteriormente, acompanhando o voto relator, votou pelo desprovimento da apelação interposta por
M. Kuchar – Madeiras EPP e outro
, mantendo a sentença inalterada.

Não alcançada a unanimidade, o julgamento do apelo foi ampliado nos termos do art. 942 do Diploma Processual Civil.

Pois bem.

Conforme relatado,
o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto com a finalidade de reformar ato sentencial que afastou as alegações de nulidade de citação e prescrição intercorrente, que teriam ocorrido no decurso da Execução Fiscal no 3169-80.2008.8.11.0018 que deu origem aos Embargos à Execução.

Desde logo adianto que o recurso merece ser parcialmente provido para acolher a alegação de nulidade da citação ficta e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com a tentativa de localização da parte, não merecendo ser acolhida, porém, a alegação de prescrição intercorrente.

A citação por edital, em sede de execução fiscal, demanda, no mínimo, a tentativa de citação do executado via carta AR e via Oficial de Justiça, afora a realização de diligências mínimas no intento de localização do devedor, na forma do enunciado da Súmula 414 do STJ: "
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
"

Em breve retrospectiva dos autos, observa-se que houve tentativa citação do executado por correio e por oficial de justiça no seguinte endereço: Avenida Ayrton Sena, no 150, Juara/MT.

Em razão das tentativas infrutíferas, a Fazenda Pública Estadual informou novo endereço (Rua Santa Maria, km 03, Zona s/n, Juara/MT) e requereu nova tentativa de citação por carta, que também restou infrutífera.

Em sequência, pugnou pela realização de citação por Oficial de Justiça no último endereço apresentado, pedido que sequer foi apreciado pelo magistrado singular, e, ao ser intimado para dar prosseguimento ao feito, requisitou a citação por edital, o que foi deferido.

Assim, aufere-se que houve apenas a tentativa de citação por carta no endereço Rua Santa Maria, km 03, Zona s/n, Juara/MT, evidenciando que não foram esgotadas as tentativas de localização da parte executada, não podendo, portanto, ser autorizada a citação por edital, porque em violação aos ditames do artigo 8° da LEF.

Desta feita, impõe-se o reconhecimento de que nula a citação por edital havida.

No entanto, mesmo com o reconhecimento da nulidade da citação por edital do executado, não resta configurada a prescrição intercorrente do feito executivo como alega o apelante.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência mais recente em julgamento de recursos repetitivos, apreciando o REsp 1.340.553, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Não obstante as teses fixadas, constatando-se que a paralização da execução fiscal é atribuível à demora do sistema judiciário, não se caracteriza a prescrição intercorrente, aplica-se o posicionamento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a hipótese de prescrição do direito sobre o qual se funda a ação, "verbis":

"Súmula 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

In casu
, verifica-se que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 08/12/2008 e, para a contagem do prazo prescricional, cumpre transcrever as seguintes datas relevantes presentes no caderno processual:

- despacho citatório - data 19/01/2009;

-
certificado o retorno do AR, sem cumprimento
- data 31/03/2010;

- requerimento de citação por mandado - data 31/05/2010;

- mandado não cumprido em razão de não ter sido localizado o número e nenhum morador próximo afirmou conhecer o executado – certificado pelo Oficial de Justiça na data de 15/03/2012;

- indicação de novo endereço pela exequente, requerendo a citação por carta – data de 03/109/2012;

- certificado o retorno do AR, sem cumprimento – data 20/05/2013;

- requerimento de citação por mandado em novo endereço –
data 16/08/2013
;

- exequente intimado para dar prosseguimento ao feito –
data 25/04/2017
;

- requerimento de citação por edital – data 29/06/2017;

- despacho deferindo pedido de citação por edital – data 31/08/2017;

- edital de citação publicado – data 14/11/2017;

- nomeada Defensoria Pública - data 28/02/2018;

- interposição de embargos à execução – data 23/03/2018;

- sentença de improcedência dos embargos – data 01/11/2019.

Diante de cronologia processual acima exposta, constata-se que
a parte exequente não se manteve inerte, pelo contrário, em
26/07/2013
, pugnou pela citação por meio de Oficial de Justiça que não foi analisada, e apenas em
25/04/2017
houve manifestação judicial.

Assim, aufere-se que o feito ficou paralisado por mais de 4 (quatro) anos por inércia do Poder Judiciário.

Com efeito, a situação verificada no presente autos atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

Esse, inclusive, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “a
perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário
” (REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010). (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010). g.n

Ante o exposto, DIVIRJO do Relator, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reformar o ato sentencial impugnado, no intuito de apenas reconhecer a nulidade da citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022